Tribunal: TJBA
Processo: 8001146-78.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001146-78.2025.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

APELADO: CAIO HENRIQUE CASTRO MARTINS

Advogado(s)
:
FERNANDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA, ADRIANA DE SOUZA QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA EXPRESSA DE CANDIDATO CONVOCADO. PRETERIÇÃO NA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Guanambi contra sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Caio Henrique Castro Martins, concedeu a segurança para determinar a convocação e nomeação do impetrante ao cargo de Professor de Matemática, referente ao Concurso Público regido pelo Edital n.º 01/2022, ao fundamento de que, comprovada a desistência expressa de candidato previamente convocado (9º classificado), o impetrante – 10º colocado na lista de ampla concorrência – passou a ostentar direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

2. A questão em discussão consiste em definir se a desistência expressa de candidato convocado para vaga ofertada pela Administração Municipal – além do número originalmente previsto no Edital n.º 01/2022 – gera direito subjetivo à nomeação do impetrante, aprovado na 10ª posição da lista de ampla concorrência em posição imediatamente subsequente, à luz do Tema 784/STF.

3. A convocação de 9 (nove) candidatos pela Administração Municipal para cargo que previa apenas 3 (três) vagas imediatas configura manifestação inequívoca de necessidade de provimento, eliminando a discricionariedade administrativa e convertendo a mera expectativa de direito do candidato em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação.

3. A desistência expressa do 9º candidato convocado cria vaga efetiva e ofertada pelo próprio ente público, fazendo surgir para o candidato imediatamente subsequente – 10º colocado – direito líquido e certo de ser convocado, pois o próprio ato de convocação anterior supera eventuais restrições orçamentárias e de planejamento alegadas pelo Município.

4. As alegações genéricas de restrição orçamentária e necessidade de avaliação da gestão de pessoal não se sustentam quando a Administração já havia demonstrado, pelo ato formal de convocação do candidato desistente, a disponibilidade da vaga e o interesse em provê-la, tornando insubsistente o fundamento recursal de invasão ao mérito administrativo.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001146-78.2025.8.05.0088, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE GUANAMBI e como apelado CAIO HENRIQUE CASTRO MARTINS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.